Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SLIP XER. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
1. Fazem a mesma prova que os originais “as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração” (artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil).
2. A alegação genérica de possível adulteração dos documentos apresentados pela instituição bancária, sem qualquer motivação ou fundamentação relevantes, amparada apenas em suposta falsificação de extratos referentes a outros processos, não se mostra suficiente para infirmar a validade dos registros juntados aos autos em análise.
3. Recurso não provido.